Tribunal: TJPA
Processo: 0043187-56.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0043187-56.2015.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: TOME CORREA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO)
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VIGIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELADO AO RECEBIMENTO REFERENTE AS DIFERENÇAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
. BASE DE CÁLCULO REMUNERAÇÃO (ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 039/91)
. POR FUNDAMENTO DIVERSO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. FICHAS FINANCEIRAS COMPROVAM O PAGAMENTO DEU-SE DE FORMA CORRETA E REGULAR.
NECESSIDADE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA APENAS SUSPENDE A EXIGIBILIDADE. ARBITRAMENTO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. (ART. 85, § 3º, II E ART. 98, § 2º E § 3º DO CPC/2015).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DAR PARCIAL PROVIMENTO.

1.
O apelado ingressou com Ação de Cobrança, contra o Município de Abaetetuba (Id.
4527727 - Pág. 2/11
),
afirmando ser servidor concursado, exercendo a função de vigia noturno, com jornada de trabalho de 12h x 36h. Alegando que além do salário base, deveria receber verbas remuneratórias, tais como adicional noturno, de periculosidade e horas extras, assim como as diferenças em gratificação natalina e férias acrescidas de um terço constitucional, as quais foram suprimidas pelo Município de Abaetetuba.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o direito apenas quanto ao pagamento das diferenças referente ao terço constitucional de férias referente aos anos de 2011, 2014 e 2015 e, o terço constitucional integral das férias dos anos de 2012 e 2013 e a gratificação natalina (13º salário), os quais deveriam ser calculados com base na remuneração.

3. Restou devidamente comprovado nos autos, que o terço constitucional das férias, ao contrário do que afirma o apelante, deve ser calculado tendo como base a remuneração e, não o vencimento, devendo ainda ser mantida a sentença apenas quanto ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias referentes aos anos de 2011, 2014 e 2015.
Assim, neste ponto, a sentença ser mantida, por fundamento diverso. Precedente do STF.

4. Por outro lado, quanto à condenação do apelante ao pagamento das diferenças referente a gratificação natalina, conforme verifica-se pelas fichas financeiras individual do apelado (Id. 4527727 - Pág. 33/42), o Ente Municipal realizou de forma regular e correta o seu pagamento, merecendo,
neste ponto, ser afastada a referida condenação.

5.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua sucumbência em Juízo, tendo em vista que a lei lhe assegura apenas a suspensão do pagamento dos ônus sucumbencial pelo prazo de 5 (cinco) anos, cabendo a parte vencedora comprovar que a situação de hipossuficiência não mais subsiste e, caso decorrido o prazo, sem comprovação, ficará extinta a obrigação.

6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, observados os critérios previstos no art. 85, § 3º, II do CPC/2015. Honorários de sucumbência arbitrados no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3º, do CPC/2015.

7.
Apelo e Remessa conhecidos e parcialmente providos.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso e, conhecer e dar parcial provimento à Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora.

J
ulgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de abril de 2021.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária interposta pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra TOME CORREA COSTA, diante da sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos de
ação
de
cobrança (Processo nº
0043187-56.2015.8.14.0070
– PJE)
ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

POSTO ISTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora: 2) A diferença do terço constitucional das férias, bem como a integralidade deste referente ao ano de 2012 e 2013, devendo o requerido observa o pagamento com base na remuneração e não no salário base
; e 3)
A diferença da gratificação natalina, sob os mesmos motivos acima expostos
. Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), desde o ato lesivo (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ). Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50% das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.
Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil
. Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA. Não havendo recurso voluntário, deixo de encaminhar os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, tendo em vista o que dispõe o inciso III, do § 3º, do art. 496 do CPC. P. R. I. C. Abaetetuba/PA, 25 de julho de 2019. – grifo nosso

Irresignado, o Ente Municipal interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, não haver nos autos documentos comprobatórios do direito alegado pelo apelado, e que os contracheques juntados comprovam o pagamento referente ao terço constitucional das férias e da gratificação natalina. Aduz, que cabe ao autor, apelado, o ônus de comprovar substancialmente suas alegações, tendo em vista que os atos praticados pela administração pública estão acobertados pelo princípio da presunção de legitimidade.

Assevera que, o terço das férias deve ter como base de cálculo o vencimento base e não a remuneração, motivo pelo qual, considerando que o Município de Abaetetuba realizou de forma regular o referido desconto, não há qualquer diferença a ser paga ao apelado.

Sustenta, ainda, que a gratificação natalina (13º salário), diferente do que entendeu e decidiu o magistrado a quo, foram devidamente pagas tendo como referência a remuneração total, atendendo assim, ao que determina o caput do art. 63 da Lei 39/91 e, por esta razão não há motivos para ser condenado ao pagamento da referida gratificação, fez que fora realizada, também, de forma regular e correta.

Argui, litigância de má-fé, em razão do apelado acionar o poder judiciária para buscar o recebimento de verbas que já vinha recebendo de forma regular e, necessidade de majoração dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, tendo em vista que o apelado teve a maioria dos seus pedidos indeferidos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise, consiste em verificar se assiste direito ao apelado quanto ao pagamento por parte do Apelante, do terço constitucional de férias e de gratificação natalina (13º salário), bem como, quanto a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública.

De início, necessário destacar, que o vínculo de trabalho do apelando perante o ente municipal é de natureza estatutária, adstrito ao princípio da legalidade, conforme dita o art. 37, caput, da CF/88, pelo que os benefícios garantidos aos trabalhadores regidos pela CLT só podem ser estendidos ao requerente mediante expressa previsão legal.

DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS

Em suas razões recusais o Ente Municipal sustenta que no que tange ao pagamento do terço constitucional de férias, a base de cálculo é em verdade o vencimento base e, não a remuneração, como decidiu o magistrado a quo, pois segundo ele o art. 75 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Abaetetuba (Lei Municipal nº 039/91) foi revogado pelo art. 29 da Lei Municipal nº 128/2000 (Id. 4527735 - Pág. 11/20).

De início, importante pontuar, que a verba em questão foi reconhecida em sentença, com fundamento em dispositivo revogado, vejamos:

Lei Municipal nº 39/1991

Art. 75 - Independentemente da solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um
adicional correspondente a 1/3 (um terço) da
remuneração
do período das férias
.

Lei Municipal nº 128/2000

SEÇÃO V

Da Gratificação Natalina

Art. 29 – Ficam revogados os artigos 67 a 75 da Lei 39/91 – grifo nosso

Neste cenário, o regramento referente
aos adicionais de insalubridade, periculosidade, serviço noturno, tempo de serviço e serviço extraordinário, passou a integrar os arts. 51 a 54 da lei nova (Id.
4510372 - Pág. 16/25)
, contudo, o adicional de férias restou sem parâmetro definido em lei.

Constatada a ausência de norma municipal quanto a base de cálculo para o pagamento do terço constitucional das férias,
o Apelante
sustenta que com fundamento no art. 7°, XVII c/c §3° do art. 39, ambos da CF/88, o terço constitucional de férias incidiria sobre o "salário normal" – que entende como ser o vencimento base.

No entanto, tal entendimento, vai de encontro com o que Supremo Tribunal Federal, na
Súmula Vinculante nº 16, definiu como
"salário normal", senão vejamos:

Os artigos 7º, IV, e
39, § 3º
(redação da EC 19/98),
da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público
. - grifo nosso

Ademais, o art. 41 da Lei 39/91
[1]
define que a remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Art. 41 –
Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei
. -grifo nosso

Desta forma, ainda que se leve em consideração que a aferição do terço de férias tem como parâmetro apenas a CF/88, por conta da revogação expressa do art. 75, da Lei Municipal nº 39/91 pela Lei Municipal nº 128/2000 (Revogadora), o STF, por meio de sua jurisprudência, estabeleceu, como regra geral, que em relação ao servidor público, que a base de cálculo deve ser feito pela remuneração total. Assim, por fundamentação diversa da utilizada pelo magistrado de origem, o Apelante deve efetuar o pagamento de férias de maneira correta ao servidor. Vejamos:

Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC1, p. 74): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA. O CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVE INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. A disposição do art. 39, § 3º da CF não deixa dúvidas de que se aplicam aos servidores públicos, as garantias constitucionais previstas pelo art. 7º da Carta Magna, entre eles o direito ao recebimento de um terço sobre o seu salário normal no momento do gozo de suas férias. Salário normal, consiste em remuneração, que, por sua vez, entende-se por salário base acrescido das verbas de caráter salarial, tais como adicionais, gratificações fixas ou variáveis, diárias para viagem, desde que excedentes a 50% do salário, prêmios, utilidades fornecidas com habitualidade gratuitamente, dentre outras. Precedentes doutrinários do mestre Carvalho Filho. Destarte, foi correto o entendimento do magistrado de piso quando entendeu que o ‘o abono mencionado deve incidir sobre os valores totais ordinários incorporados aos vencimentos, englobando além do salário base, as verbas sob as siglas de INCENTIVO AO MAGISTÉRIO, ADICIONAL, ATIVIDADE COMPLEMENTAR, GRAT, INC. QUALIF. PROF. e outras afins.’ Recurso de Apelação Improvido.” No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XVII, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “nem todas as parcelas constantes dos vencimentos integram a base de cálculo das férias e do abono de 1/3.” (eDOC 1, p. 107) (grifo do original) A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA inadmitiu o recurso, em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279/STF. É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se que o dispositivo constitucional apontado como violado carece do necessário prequestionamento. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário, quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Além disso, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de sanar a omissão. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 1, p. 76): “Da detida análise dos contracheques da recorrida,
percebe-se que o terço constitucional vem sendo concedido com base apenas no salário base, não sendo computada para cálculo da referida gratificação as demais vantagens componentes da sua remuneração.” Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional, pertinente às verbas salariais que se incluem na remuneração, configurando, quando muito, ofensa reflexa à Constituição, o que não autoriza o acesso à via extraordinária, e o reexame de fatos e provas, o que também inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2016. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente. (STF - ARE: 942294 BA - BAHIA 0000344-35.2010.8.05.0189, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/04/2016, Data de Publicação: DJe-089 04/05/2016) – grifo nosso

Por esta razão e, conforme restou demonstrado nos autos, por meio das fichas financeiras individual do apelado (Id.

4527727 - Pág. 33/42), o apelado faz jus ao pagamento tão somente das diferenças referente ao terço constitucional de férias dos anos de 2011, 2014 e 2015 e, no que diz respeito a férias dos de 2012 e 2013, este ainda pode gozá-las, logo, ainda que não tenha o apelado optado por não usufruir das férias nos respectivos anos, é direito potestativo do servidor.

Sobre o direito potestativo do servidor quanto ao direito das férias, vejamos o que entende a jurisprudência pátria:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - FÉRIAS PRÊMIO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - ADQUIRIDAS EM PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR A 29.02.2004 E NÃO GOZADAS - APOSENTADORIA - DIREITO À INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. O legislador constituinte estadual conferiu ao servidor o direito de usufruir férias de três meses a cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço público (art. 31, § 4º, da Constituição Estadual), de forma que a ausência de gozo desse direito pelo servidor gera, quando da aposentadoria ou exoneração, direito à indenização. A conversão das férias-prêmio em espécie tem natureza indenizatória, independentemente da constatação de indeferimento ou não do seu gozo pela Administração; assim, se o servidor adquiriu direito ao gozo de férias prêmio, mas não as usufruiu, seja por opção ou em razão da necessidade do serviço, faz jus à indenização.
A norma inserta no art. 117, do ADCT, da Constituição Estadual, ao assegurar a conversão apenas das férias prêmio adquiridas até 29.02.2004, não pode ser interpretada como vedação ao recebimento das férias-prêmio posteriormente adquiridas, pois sendo direito potestativo do servidor, sua aposentadoria ou exoneração não lhe retira o direito de ser indenizado pelas férias não gozadas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública em detrimento do servidor
.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000205822992001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 18/02/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021) – grifo nosso

Deste modo, a sentença do Juízo a quo merece ser mantida no que diz respeito ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias dos anos de 2011, 2014 e 2015, vez que estes deveriam ter sido pagos como base de cálculo a remuneração e não no salário base.

DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO)

Em suas razões, valendo-se da mesma tese argumentativa – de que realizou de forma correta e regular a gratificação natalina -, o apelante sustenta inexistem diferenças referentes a gratificação, pagas devidamente com base na remuneração e, não o vencimento do apelado, tendo sido atendido ao que determinada o art. 63 da norma municipal (Lei nº 39/91).

Lei nº 39/91

Art. 63 - A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da
remuneração
a que o servidor fizer jús no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. (sic)

Ocorre que, em análise as fichas financeiras dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (Id. 4527727 - Pág. 33/42), é possível verificar que assiste razão ao apelante, vez que, de fato não somente o 13º salário foi devidamente pago com base na “remuneração total”, como na maioria das vezes o ente público pagou um valor até acima do que o apelado faria jus.

Portanto, restando verificado que o cálculo do 13º salário - que inclui todas as verbas de natureza remuneratória -, foi devidamente realizada com base na remuneração e não no vencimento, logo, a tese suscitada
pelo apelante merece ser colhida, afastando-se assim, a condenação quanto a esta verba.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O apelante, sustenta ainda, como mérito recursal, a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do que estabelece o art. 85, do CPC/15, tendo em vista que o apelado restou sucumbente na maior parte dos seus pedidos.

De início, registra-se que o apelado é beneficiário da justiça gratuita e, por este motivo, se faz necessário destacar que, conforme dispõem o art. 98, § 2º e § 3º do CPC/2015, o fato de o apelado ser beneficiário da justiça gratuita, não afasta a sua responsabilidade ao pagamento dos ônus sucumbenciais, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifos nossos).

No caso em exame, considerando que a sentença julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pelo apelado, sendo que este, ainda que beneficiário da justiça gratuita, deve arcar com os honorários advocatícios da sucumbência, sob condição suspensiva de exigibilidade durante o prazo de 5 (cinco) anos, podendo ser executadas se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência que justificou o benefício.

Neste sentido, destaco precedente do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...) Do art.122 da Lei1.0600/1950 extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida.
(...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si.
[RE 249.003 ED, rel. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015, DJE 93 de 10-5-2016.] – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSA, TODAVIA, A SUA EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º e 3º DO CPC/2015
. I - A condenação dos beneficiários da justiça gratuita em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência é possível, entretanto, suspensa a sua exigibilidade, enquanto persistir o seu estado de pobreza, ou extinta a sua obrigação, decorridos os 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, consoante preceitua o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. II - Para que se defira a assistência judiciária, não importa que o beneficiado seja patrocinado por advogado particular, mas que seja constatada a dificuldade que teria de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. III
- Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV conhecida e improvida. (TJPA, 2017.01298682-67, 172.693, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, publicado em 2017-04-03). (grifos nossos).

Deste modo, impõe-se a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais à parte vencedora.

Quanto ao valor a ser fixado, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, observados os critérios previstos no art. 85, § 3º, II do CPC/2015, que disciplina a cobrança dos honorários nas execuções, a conferir.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, considerando que o valor atribuído a causa é R$ 52.600,52 (cinquenta e dois mil, seiscentos reais e cinquenta e dois centavos), incide o comando do inciso I do referido dispositivo legal.

Contudo, considerando que o apelado é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspensa a exigibilidade dos honorários fixados, cabendo a parte vencedora comprovar, no prazo de 5 (cinco) anos, que a situação de hipossuficiência não mais subsiste, caso decorrido o prazo, sem comprovação, ficará extinta a obrigação, conforme estabelecido no art. 98, § 3º, do CPC/2015:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifos nossos).

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço, da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15 e, ao apreciá-la, verifico que a despeito das alterações em sede de apelo, a sentença recorrida merece ser mantida nos demais termos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E A REMESSA,
para reformar a sentença guerreada, para afastar a condenação no que diz respeito ao terço constitucional das férias dos anos de 2012 e 2013, bem como, quanto a obrigação de pagamento de gratificação natalina (13º salário) e, para condenar o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 85, § 3º, II do CPC/2015.

É o voto.

PRIC.

Belém-PA, 13 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]

https://www.abaetetuba.pa.gov.br/arquivos/2/REGIME%20JURIDICO%20UNICO_039_1991_0000001.pdf
, acessado em 20.03.2021, às 17:40

Belém, 29/04/2021